Tribunal: TJPA
Processo: 0805610-23.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805610-23.2023.8.14.0040

APELANTE: MARLON JEFFERSON GUSMAO CRUZ

APELADO: SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGADA DIVERGÊNCIA ENTRE TAXA PACTUADA E APLICADA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com revisão contratual e repetição de indébito, na qual se pleiteava o reconhecimento de divergência entre a taxa de juros remuneratórios pactuada e a efetivamente aplicada em contrato de financiamento, com a consequente revisão das parcelas e restituição em dobro dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve divergência entre a taxa de juros remuneratórios pactuada e a efetivamente aplicada, apta a justificar a revisão do contrato; (ii) estabelecer se é cabível a repetição em dobro dos valores supostamente pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ.

4.

A revisão de contratos bancários exige demonstração concreta de ilegalidade ou abusividade, não se operando de forma automática.

5.

Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito, especialmente quanto à alegada divergência entre a taxa pactuada e a aplicada, conforme art. 373, I, do CPC.

6.

Parecer técnico unilateral não constitui prova idônea para demonstrar irregularidade na cobrança de juros, por ausência de contraditório.

7.

A produção de prova pericial não é obrigatória quando os elementos constantes dos autos são suficientes ao julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do CPC, inexistindo cerceamento de defesa.

8.

A diferença apontada na taxa de juros mostra-se juridicamente irrelevante e incapaz de caracterizar vantagem exagerada ou desequilíbrio contratual.

9.

A ausência de comprovação de desconformidade com a média de mercado afasta a alegação de abusividade dos juros remuneratórios.

10.

A repetição do indébito em dobro exige demonstração de má-fé do fornecedor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, o que não se verifica no caso.

11.

A inversão do ônus da prova não é automática nas relações de consumo e depende da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência, ausentes na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A revisão de contrato bancário exige prova concreta de ilegalidade ou abusividade, não sendo suficiente alegação desacompanhada de prova técnica idônea. 2. Parecer técnico unilateral não comprova divergência na aplicação de juros remuneratórios. 3. A repetição do indébito em dobro depende da comprovação de má-fé do fornecedor. 4. A produção de prova pericial é dispensável quando o conjunto probatório é suficiente ao julgamento antecipado.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 39, 42, parágrafo único, e 51; CPC, arts. 355, I, 373, I, e 85, §§ 2º, 8º e 11; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 381; STJ, REsp nº 1.061.530/RS; TJ-PA, Apelação Cível nº 08663195120228140301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 16.09.2025; TJ-PA, Apelação Cível nº 08083513720228140051, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 22.07.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MARLON JEFFERSON GUSMÃO CRUZ
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c revisão contratual e repetição de indébito ajuizada em desfavor de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A decisão recorrida, lançada ao id 26170021, julgou antecipadamente o mérito, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a controvérsia era eminentemente de direito. Inicialmente, rejeitou a preliminar de captação irregular de clientela arguida pela parte ré, entendendo inexistirem elementos concretos que evidenciassem a prática de advocacia predatória. No mérito, reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ, mas concluiu pela inexistência de abusividade nas cláusulas contratuais impugnadas. Destacou que a taxa de juros remuneratórios pactuada (1,54% ao mês e 20,13% ao ano) encontrava-se dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, não restando comprovada desvantagem exagerada ao consumidor. Assentou, ainda, a legalidade da capitalização mensal de juros em contratos firmados após a edição da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, bem como a licitude da utilização da Tabela Price, afastando a alegação de anatocismo. Rechaçou, também, a aplicação do método Gauss, por ausência de respaldo técnico-científico. Quanto aos encargos moratórios, entendeu não ser possível a análise de ofício da abusividade de cláusulas contratuais, à luz da Súmula 381 do STJ, diante da ausência de indicação específica pelo autor. Ao final, julgou improcedentes os pedidos, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 400,00, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

Em suas razões recursais (id 26170022), o apelante sustenta, em síntese: (i) que a controvérsia não reside propriamente na abusividade da taxa de juros em relação à média de mercado, mas sim na divergência entre a taxa de juros contratualmente pactuada (1,54% ao mês) e a efetivamente aplicada pela instituição financeira (1,62% ao mês), conforme demonstrado por parecer técnico-econômico juntado aos autos; (ii) que tal discrepância implica cobrança indevida, resultando em parcelas superiores às devidas, apontando que o valor correto da prestação seria de R$ 391,19, ao passo que foi cobrado o montante de R$ 400,48, gerando diferença total aproximada de R$ 668,70 ao longo do contrato; (iii) que a sentença deixou de enfrentar adequadamente a tese central da demanda, limitando-se a analisar a legalidade da taxa de juros sob o prisma da média de mercado; (iv) que a cobrança indevida enseja a restituição em dobro dos valores pagos a maior, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando tratar-se de responsabilidade objetiva do fornecedor; (v) que o contrato em questão possui natureza de adesão, sendo inaplicável, de forma absoluta, o princípio do pacta sunt servanda, diante da vulnerabilidade do consumidor; e (vi) que houve prática abusiva por parte da instituição financeira ao aplicar encargos em desacordo com o pactuado, em afronta aos arts. 39 e 51 do CDC. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo-se a irregularidade na aplicação dos juros, com a consequente revisão do contrato e restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, além da condenação da parte apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios majorados.

Foram apresentadas contrarrazões pela instituição financeira apelada (id 26170028), nas quais sustenta, em síntese: (i) a inexistência de erro na aplicação das taxas de juros, defendendo a estrita observância das condições contratuais pactuadas; (ii) a regularidade da metodologia de cálculo adotada, em consonância com as normas do Banco Central e com a prática do mercado financeiro; (iii) a inexistência de prova robusta capaz de demonstrar divergência entre a taxa contratada e a efetivamente aplicada; (iv) a impossibilidade de restituição em dobro, ante a ausência de má-fé, devendo eventual devolução ocorrer de forma simples; e (v) a manutenção integral da sentença por seus próprios fundamentos. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.

O presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2. RAZÕES RECURSAIS

A controvérsia devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado cinge-se à verificação da alegada irregularidade na cobrança de juros remuneratórios em contrato de financiamento com alienação fiduciária, notadamente quanto à suposta divergência entre a taxa contratualmente pactuada e aquela efetivamente aplicada, bem como à possibilidade de revisão contratual e restituição dos valores tidos por indevidos.

Conforme se extrai dos autos, o recorrente sustenta que a taxa de juros pactuada no instrumento contratual seria de 1,54% ao mês, ao passo que a instituição financeira teria aplicado o percentual de 1,62% ao mês, o que teria gerado cobrança indevida ao longo do contrato.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo plenamente aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, a revisão de cláusulas contratuais em contratos bancários não se opera de forma automática, exigindo demonstração concreta de ilegalidade ou abusividade, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS.

No caso em exame, incumbia ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, especialmente no que se refere à alegada divergência entre a taxa contratada e aquela supostamente aplicada.

Ocorre que não há nos autos prova técnica idônea capaz de demonstrar que a taxa efetivamente aplicada divergiu da pactuada, sendo insuficiente, para tanto, o parecer técnico unilateral apresentado pela parte autora, documento produzido sem o crivo do contraditório e inapto a infirmar os termos expressamente convencionados no contrato.

Ademais, não há que se falar em cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial.

Consoante se verifica da sentença recorrida, o magistrado de origem promoveu o julgamento antecipado da lide com fundamento no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, por entender que a matéria controvertida era eminentemente de direito e que os elementos constantes dos autos se mostravam suficientes à formação de seu convencimento.

Com efeito, a prova pericial não se revela imprescindível em demandas revisionais de contrato bancário quando a controvérsia pode ser dirimida a partir da análise do instrumento contratual e dos documentos acostados aos autos, notadamente quando inexistem indícios concretos de irregularidade que justifiquem a dilação probatória.

No caso concreto, a alegação de divergência na aplicação da taxa de juros não veio acompanhada de prova técnica idônea, limitando-se a parte autora a apresentar parecer unilateral, o que, por si só, não impõe a realização de perícia judicial.

Nesse contexto, a produção de prova pericial se mostraria medida meramente protelatória, não havendo qualquer prejuízo à parte, razão pela qual se afasta eventual alegação de nulidade por cerceamento de defesa.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a intervenção judicial em contratos bancários deve ocorrer de forma excepcional, apenas quando evidenciada abusividade manifesta ou desequilíbrio contratual relevante, o que não se verifica na hipótese. Nesse sentido:

Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TABELA PRICE. JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIORES À MÉDIA DE MERCADO. LEGALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário, na qual se pleiteava: (i) a substituição da Tabela Price pelo método Gauss; (ii) a adoção de juros simples em lugar de capitalização composta; e (iii) a restituição de valores pagos supostamente em excesso, no montante de R$ 16.682,18, conforme laudo contábil particular. A parte autora sustentou ausência de cláusula expressa autorizando a capitalização de juros e violação ao dever de informação. A sentença reconheceu a validade das cláusulas contratuais, afastando qualquer abusividade ou ilegalidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a capitalização mensal de juros no contrato bancário exige cláusula expressa e inequívoca; (ii) analisar a legalidade da utilização da Tabela Price como sistema de amortização; (iii) determinar se os juros remuneratórios pactuados extrapolam a taxa média de mercado e configuram abusividade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do STJ, nos Temas 246 e 247, admite a capitalização mensal de juros desde que expressamente pactuada, sendo suficiente, para tanto, a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal. 4. A Tabela Price, por si só, não configura anatocismo ou ilegalidade, sendo válida sua adoção em contratos bancários, conforme entendimento pacífico dos tribunais. 5. A cláusula contratual apresenta expressamente a taxa de 1,35% ao mês e 17,45% ao ano, o que evidencia a pactuação de capitalização mensal e afasta qualquer nulidade ou omissão. 6. Os juros remuneratórios estipulados estão abaixo da média de mercado divulgada pelo Banco Central na data da contratação (1,56% ao mês e 20,43% ao ano), não havendo indício de abusividade ou onerosidade excessiva. 7. A simples divergência entre o sistema de amortização aplicado e o desejado pela parte autora não autoriza revisão judicial, sobretudo na ausência de comprovação de desvantagem exagerada ou quebra do equilíbrio contratual. 8.
A ausência de demonstração técnica e probatória da desproporcionalidade dos encargos afasta o cabimento da restituição de valores
. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, sendo suficiente a estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. 2. A utilização da Tabela Price como sistema de amortização não configura, por si só, prática abusiva ou anatocismo. 3. Os juros remuneratórios pactuados em valor inferior à média de mercado não ensejam revisão judicial por ausência de abusividade. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08663195120228140301 30191553, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 16/09/2025, 3ª Turma de Direito Privado)

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I – Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário, reconhecendo a ilegalidade da cobrança de seguro prestamista e determinando a restituição simples do valor correspondente. II – A controvérsia recursal gira em torno: (i) da legalidade dos juros remuneratórios e da capitalização mensal; (ii) da validade das tarifas bancárias (cadastro, avaliação e registro); e (iii) da legalidade da cobrança do seguro prestamista.
III – A taxa de juros pactuada, embora superior à média de mercado, não se revela abusiva, ante a pequena discrepância, em conformidade com precedentes do STJ (REsp 1.061.530/RS) e jurisprudência consolidada.
IV – A capitalização mensal dos juros encontra respaldo legal e contratual, sendo admitida nos termos da Súmula 539 do STJ, desde que expressamente pactuada, o que ocorreu no presente caso. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08083513720228140051 29531491, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 22/07/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO. APELANTE MENCIONOU JUROS REMUNERATÓRIOS EXORBITANTE E TAXA DE JUROS EM PATAMAR ELEVADO. NÃO VERIFICADO. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. NÃO CONFIGURADA. MATÉRIA PACIFICADA PELO STJ EM SEDE DE RECURSO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. SÚMULA N. 539 DO STJ. REQUEREU AFASTAMENTO DA TARIFA DE CADASTRO. INCABÍVEL. SÚMULA 566/STJ. ALEGA QUE SEGURO PRESTAMISTA SE TRATOU DE VENDA CASADA. NESSE ASPECTO, NÃO SE VERIFICA VENDA CASADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08193830420248140040 29531194, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 19/08/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

No caso concreto, a diferença apontada (0,08 ponto percentual ao mês) mostra-se juridicamente irrelevante, não sendo apta a caracterizar vantagem exagerada ou desequilíbrio contratual.

Ademais, não há qualquer comprovação de que a taxa aplicada esteja em desconformidade com os parâmetros médios de mercado divulgados pelo Banco Central, circunstância que constitui critério relevante para aferição da abusividade.

No tocante ao pedido de repetição do indébito em dobro, igualmente não merece acolhimento.

Nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a devolução em dobro pressupõe a demonstração de cobrança indevida associada à má-fé do fornecedor. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a restituição em dobro exige a comprovação de má-fé ou erro inescusável, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Com efeito, não há qualquer elemento que evidencie conduta dolosa por parte da instituição financeira, tratando-se, quando muito, de controvérsia interpretativa acerca da execução do contrato.

Quanto ao pleito de inversão do ônus da prova, embora possível nas relações de consumo, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, sua aplicação não é automática, dependendo da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência da parte.

No caso concreto, a fragilidade do conjunto probatório apresentado, aliada à ausência de indícios consistentes de irregularidade contratual, afasta a incidência da inversão do ônus probatório.

Diante desse contexto, verifica-se que a sentença recorrida encontra-se em plena consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência dominante, não havendo elementos aptos a justificar sua reforma.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na origem para R$ 600,00 (seiscentos reais), mantida a suspensão de exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2026